Tribunal: STF
Processo: AI 104088
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-19
Data de publicação: 1985-11-19

Ementa:
Processual penal.
Denúncia: inépcia não configurada.
Exame de corpo de delito em falsificação. Documentos enviados ao exterior. Substituição da perícia por outros meios de prova.
Cerceamento de defesa: inocorrência.
Divergência não demonstrada.
Não é de ter-se a denúncia como inepta, se nela se encontram descritos os fatos tidos como ilícitos; se é configurada a participação do recorrente e o que foi objeto da falsificação, pelo que foi atendido o disposto no art 4º, do Cód. Proc. Penal.
Se os documentos falsificados acompanharam os carros roubados, enviados ao exterior, não há como pretender-se anular-se o processo por não terem tais documentos sido submetidos a exame pericial, se é certo que outros meios de prova demonstraram a ocorrência das falsificações.
Não há de considerar-se o alegado cerceamento de defesa se não houve anterior alegação a respeito, faltando, no particular, o necessário prequestionamento.
Indemonstrada a divergência do acórdão impugnado com os trazidos a confronto, pois naquele o prejuízo é indiscutível, e nestes últimos os arestos declararam não ter havido prejuízo, não há base para o conhecimento do extraordinário pela letra "d" do art. 119, III, da C.F.